Tribunal: TJPA
Processo: 0802626-51.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802626-51.2023.8.14.0045

APELANTE: LETICIA MILHOMEM FARIAS, ALEX SOUZA SOARES, JORGE HENRIQUE SOUZA GUIMARAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO:

0802626-51.2023.814.0045.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA.

APELANTES:
ALEX SOUZA SOARES, JORGE HENRIQUE SOUZA GUIMARÃES E LETÍCIA MILHOMEM FARIAS.

ADVOGADO:
JOSÉ ANTÔNIO TEODORO ROSA JÚNIOR (OAB/PA 23.672-B).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -

E CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006). LEGALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33). NÃO APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE. PERDA DE BEM. VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. TEMA 647/STF. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35, caput), ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material. As defesas pleiteiam, preliminarmente, o direito de apelar em liberdade e a gratuidade da justiça. No mérito, buscam a absolvição do crime de associação e o redimensionamento integral das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal abrange: (i) revogação da prisão preventiva dos apelantes e direito de apelar em liberdade e gratuidade da justiça ; (ii) a comprovação do vínculo associativo estável e permanente para a configuração do crime do art. 35 da Lei de Drogas; (iii) a correção da dosimetria da pena, especialmente a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza dos entorpecentes; (iv) a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado ao réu condenado também por associação; e (v) a legalidade da decretação de perdimento do veículo utilizado no delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares não conhecidas. O recorrente pleiteia pela concessão do direito para responder ao apelo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito pois esta turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex-vi do art.30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. O pedido de gratuidade de justiça é matéria de competência do Juízo da Execução.

4. No mérito, a condenação pelo crime de associação para o tráfico deve ser mantida. O robusto conjunto probatório, composto por depoimentos policiais coesos, relatórios de investigação e, notadamente, dados extraídos de aparelho celular mediante autorização judicial, demonstra de forma inequívoca o
animus associativo
estável e permanente entre os réus para a prática da traficância, extrapolando a mera coautoria.

5. A dosimetria da pena não merece reparos. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal com base no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, dada a expressiva quantidade e a natureza altamente lesiva das drogas apreendidas (cocaína, crack e ecstasy).

6. É inviável a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º). A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) evidencia a dedicação dos agentes a atividades criminosas, o que obsta, por incompatibilidade lógica e legal, a concessão do benefício. Precedentes do STJ.

7. A decretação do perdimento do veículo utilizado na empreitada criminosa está em conformidade com o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e com a jurisprudência do STF (Tema 647). A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem lícita do bem ou sua não utilização para o crime.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos e não providos, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LVII e art. 243, parágrafo único; Código Penal, arts. 33 e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 991.761/MS; STJ, AgRg no HC n. 886.566/ES; STJ, AgRg no HC n. 878.191/MT; STF, RE 638.491/PR (Tema 647); TJPA, Apelação Criminal nº 0801129-13.2023.8.14.0009; TJPA, Apelação Criminal nº 0012648-45.2019.8.14.0401; TJPA, Apelação Criminal nº 0006806-68.2018.8.14.0062; Súmula 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ALEX SOUZA SOARES, JORGE HENRIQUE SOUZA GUIMARAES e LETÍCIA MILHOMEM FARIAS
, por meio de advogado constituído, irresignados com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material (art. 69 do CPB).

Ao réu
JORGE HENRIQUE SOUZA GUIMARÃES
foi imposta a pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa. Aos réus
ALEX SOUZA SOARES
e
LETÍCIA MILHOMEM FARIAS
foi aplicada a pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e 1.600 (um mil e seiscentos) dias-multa. Para todos, foi fixado o regime inicial fechado.

Narra a denúncia que, em 14 de abril de 2023, em cumprimento a mandado de busca e apreensão no imóvel dos acusados, policiais encontraram e apreenderam expressiva quantidade e variedade de entorpecentes – 430g de maconha, 250g de crack, 380g de ecstasy e 18g de cocaína –, além de duas balanças de precisão, R$ 4.753,00 em espécie, um caderno com anotações contábeis do tráfico e diversos aparelhos eletrônicos.

A denúncia foi recebida, e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória.

Em suas razões recursais (IDs. 17858504, 17858521, 17858522, 17854523 e 17858524), a defesa pugna, em síntese: a) preliminarmente, pela revogação da prisão preventiva para que possam apelar em liberdade e pela concessão da gratuidade de justiça; b) no mérito, pela absolvição do crime de associação para o tráfico (art. 35), por insuficiência de provas do vínculo estável; c) subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; d) para o réu JORGE, o reconhecimento do tráfico privilegiado e da atenuante da menoridade; e) para os réus ALEX e LETÍCIA, a reforma da decisão quanto à perda do veículo.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID. 17858529), pugnando pelo conhecimento e total improvimento dos apelos.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos, para que seja mantida a decisão condenatória em sua integralidade (ID 18550682).

É o relatório. À revisão.

VOTO

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos RECURSOS
.

2. DAS PRELIMINARES

2.1. Do Direito de Apelar em Liberdade

A defesa requer a revogação da prisão preventiva para que os réus possam aguardar o julgamento do apelo em liberdade.

Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.

Preliminar não conhecida.

2.2. Da Gratuidade da Justiça

O pleito de isenção de custas processuais, embora comum, não deve ser analisado neste momento processual. A aferição da condição de hipossuficiência do condenado é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, que possui melhores condições de avaliar a situação econômica do apenado ao tempo do efetivo cumprimento da pena.

Nesse sentido, o TJPA e outros tribunais pátrios:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...] As
custas processuais

são devidas
, ainda que suspensa sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça,
cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise de eventual impossibilidade de pagamento.
[...]

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801129-13.2023.8.14.0009 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025 ) – destaquei.

Dessa forma,
não conheço da preliminar
, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução.

3. DO MÉRITO RECURSAL

3.1. Da Absolvição pelo Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/2006)

A tese central das defesas é a absolvição pelo crime de associação, sob o argumento de que não foi comprovado o vínculo estável e permanente entre os réus, mas, no máximo, uma coautoria eventual.

A tese não se sustenta. O tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas exige, de fato, mais do que o simples concurso de agentes. Requer a demonstração do
animus associativo
, ou seja, um ajuste prévio e duradouro, com o propósito de cometer os crimes de tráfico.

No caso dos autos, o conjunto probatório é robusto e vai muito além da mera apreensão conjunta. A investigação policial, iniciada meses antes da prisão, já apontava para uma estrutura organizada, com denúncias recorrentes sobre a intensa movimentação na residência dos réus.

O ponto fulcral, contudo, reside no
relatório de extração de dados do aparelho celular de Jorge Henrique (ID 101360505)
, prova obtida mediante autorização judicial e que descortina a dinâmica da associação. As conversas revelam:

·

Divisão de Tarefas e Coordenação:
Jorge Henrique negociava drogas, cobrava dívidas e reportava-se a Letícia e Alex.

·

Uso de Contas Bancárias Comuns para o Tráfico:
Os pagamentos pelas drogas eram direcionados para contas PIX em nome de Letícia e Alex, evidenciando um caixa comum para a atividade ilícita.

·

Consciência da Estrutura Criminosa:
O diálogo em que Jorge menciona que o "Comando Vermelho" estava instalando "biqueiras" e que ele estaria "no apoio" demonstra a sua inserção e consciência de uma estrutura criminosa organizada.

Esses elementos, que em seu conjunto transcendem a mera coautoria ou o concurso eventual de agentes, são mais do que suficientes para comprovar a estabilidade e a permanência do vínculo associativo,

afastando a tese de coautoria eventual.

A jurisprudência do STJ é clara ao validar tais provas:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DIVISÃO DE TAREFAS. PROVA IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.

(...).

2.

No caso dos autos, ficou comprovado que o agravante e os corréus atuavam de forma coordenada, com clara divisão de tarefas, sendo responsáveis pelo armazenamento, transporte e venda dos entorpecentes, evidenciando a habitualidade da prática criminosa e o caráter estável da associação.

3.

(...)

4.

(AgRg no HC n. 886.566/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) – destaquei.

Portanto, a condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006 deve ser mantida.

3.2. Da Dosimetria da Pena

3.2.1. Da Pena-Base

A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal. Sem razão. O magistrado sentenciante, em estrita observância ao art. 42 da Lei de Drogas, valorou negativamente, e com preponderância, a
natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos
.

Foram apreendidos quase 1,1 kg de drogas variadas, incluindo
cocaína, crack e ecstasy (MDA)
, substâncias de altíssimo poder destrutivo e viciante. A jurisprudência é pacífica em reconhecer que tais circunstâncias justificam a exasperação da pena-base.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONCESSÃO JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 4. No que tange à dosimetria da pena, restou mantida a negativação da culpabilidade com fundamento na expressiva quantidade de droga apreendida (8,9 kg), consoante art. 42 da Lei de Drogas e art. 59 do Código Penal, autorizando, assim, a fixação da pena-base acima do mínimo legal. [...] Teses de julgamento: "1.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal é admissível diante da valoração negativa da culpabilidade, quando justificada pela expressiva quantidade de droga apreendida, conforme previsão do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.
[...]"

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012648-45.2019.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/05/2025) – destaquei.

No mesmo sentido, reforçando a jurisprudência desta Corte, em conformidade com a Súmula nº 23/TJPA:

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Culpabilidade valorada negativamente. Natureza e quantidade de drogas. Pena-base acima do mínimo legal. [...] Tese de julgamento: "
A pena-base do crime de tráfico de drogas pode ser fixada acima do mínimo legal com base na valoração negativa da culpabilidade e da natureza e quantidade de droga apreendida
."

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006806-68.2018.8.14.0062 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/11/2024) – destaquei.

Dessa forma, a pena-base foi fixada de forma proporcional e fundamentada, não havendo reparos a serem feitos.

Ademais, constata-se que o magistrado sentenciante aplicou, para cada uma das duas vetoriais negativas (natureza e quantidade), a fração de 1/6 sobre a pena mínima, critério amplamente aceito pela jurisprudência pátria como razoável e proporcional, o que afasta qualquer alegação de excesso.

3.2.2. Da Causa de Diminuição do Tráfico Privilegiado (Pleito do Réu JORGE HENRIQUE)

A defesa de Jorge Henrique requer a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. O pleito é juridicamente inviável.

A aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

A condenação simultânea pelo crime de
associação para o tráfico (art. 35)
, que ora se mantém, por si só, demonstra a dedicação do agente a atividades criminosas e sua integração a um grupo estável para delinquir, o que afasta de plano a possibilidade de concessão do benefício.

Este é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "OMERTÁ". TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. [...]
TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
[...] 4. Inviável o reconhecimento de tráfico privilegiado, haja vista que, "conforme informações prestadas pelos policiais civis, o réu estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência, justamente por estar se dedicando a atividade ilícita do comércio de entorpecente" (fl. 187).
Ademais, constatou-se que o paciente também foi condenado por associação ao tráfico, o que afasta a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.
6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 878.191/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

Quanto à atenuante da menoridade relativa, verifico que já foi corretamente reconhecida e aplicada pelo juízo
a quo
na segunda fase da dosimetria da pena de Jorge Henrique, não havendo interesse recursal neste ponto.

3.3. Da Perda do Veículo (Pleito dos Réus ALEX e LETÍCIA)

Por fim, a defesa requer a restituição do veículo Toyota Hilux, sob a alegação de que o bem está alienado.

O pedido não merece acolhida. O art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, estabelece o confisco de "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes". Visando dar máxima efetividade a este mandamento constitucional e asfixiar o poder econômico do crime organizado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 638.491/PR (Tema 647 de Repercussão Geral)
, firmou a seguinte tese:

"É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal."

No caso concreto, há fortes indícios de que o veículo era utilizado como instrumento para a atividade criminosa, conforme apontado no relatório de investigação. A defesa, por sua vez, não produziu qualquer prova da alegada alienação fiduciária, tampouco demonstrou a origem lícita do bem ou sua não utilização para o tráfico.
Diante da tese firmada pelo STF, a simples demonstração do nexo entre o bem e o crime de tráfico é suficiente para autorizar o perdimento. Isso significa que o ônus de comprovar a completa desvinculação do bem com o fato criminoso ou sua origem lícita recai sobre o interessado, encargo do qual a defesa não se desincumbiu nos autos.

Portanto, correta a decretação do perdimento do veículo em favor da União.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço dos recursos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/08/2025